Tribunal: STF
Processo: ARE 1354124
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DA GAT. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DO COMANDO JUDICIAL COM SEUS FUNDAMENTOS. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA GAT COMO VENCIMENTO BÁSICO. UTILIZAÇÃO PARA BASE DE CÁLCULO DAS RUBRICAS. GIFA E DECISÕES JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 



    1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, proposta pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil -SINDIFISCO NACIONAL, a qual incorporou a Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GAT, instituída pela Lei nº 10.910/04, ao vencimento básico da categoria dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 



    2. A interpretação do título revela que houve o expresso reconhecimento do caráter vencimental da rubrica questionada, sendo este, inclusive, o objeto central do processo de conhecimento. A postulação é fator que deve ser considerado na interpretação da sentença. Assim, se houve o pedido de incorporação da GAT ao vencimento básico e este pedido foi deferido, a circunstância de inexistir no título determinação de que a GAT deva compor a base de cálculo de outras verbas remuneratórias é descipienda.



    3. Desta forma, reconhecido o caráter vencimental da GAT, implica no pagamento das diferenças de todas as rubricas que tem como base de cálculo o vencimento básico, como a GIFA e as Decisões Judiciais transitadas em julgado, como pleiteado pelo agravante. Precedentes da Eg.Quarta Turma. 



    4. Agravo de instrumento provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido “desprezou o TEMA 82, proferido por essa Augusta Corte no julgamento da REPERCUSSÃO GERAL no RE 573232/SC e ofendeu a questão constitucional da coisa julgada, ao confundir motivos/fundamentos com o dispositivo a ser executado”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que a matéria suscitada no recurso extraordinário referente Tema 82 da sistemática da repercussão geral não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Corte a quo não cuidaram do referido tema, o qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    No mais, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes excertos:



    “Nesse ponto, importante consignar que, na inicial da ação de conhecimento, processo nº 0000423-33.2007.4.01.3400, o pleito formulado pelo Sindicato autora consistia em condenar a União a "incorporar a GAT - Gratificação de Desempenho da Atividade Tributária incidindo sobre ela as demais parcelas remuneratórias, com reflexos em todas as verbas recebidas no período, a partir da data da edição da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004". Tal fato tem o condão de delimitar o objeto do processo de conhecimento, qual seja a GAT tem natureza jurídica de gratificação ou de vencimento básico. 



    No âmbito do Recurso Especial, o pedido formulado pelo Sindicato foi a "incorporação da GAT ao vencimento básico dos filiados da recorrente, no período compreendido desde a sua criação pela Lei 10.910/2004 (15/7/2004) até a sua extinção pela Lei nº 11.890/08 (1/8/2008)".



    (...)



    Conquanto seja correto afirmar que apenas o dispositivo da decisão exequenda transita em julgado, nos termos do art. 504, I, do CPC, não se pode perder de vista que o título executivo foi formado quando já vigente o novo CPC de 2015, o qual apregoa a necessidade de interpretação do comando sentencial, a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, §3º, CPC).



    Não se pode dissociar a parte dispositiva da fundamentação que a lastreia. Os elementos da sentença devem interagir, comunicar-se, com vistas a alcançar uma correta interpretação do comando judicial. Tal linha de entendimento dá efetividade ao princípio constitucional da motivação (art. 93, IX, da CR) e compreensão diversa conduziria à ilação de que, no caso concreto, inexistiriam motivos para o deferimento do pleito autoral. 



    Assim, a interpretação do título nos revela que houve o expresso reconhecimento do caráter vencimental da rubrica questionada, sendo este, inclusive, o objeto central do processo de conhecimento. 



    A postulação é fator que deve ser considerado na interpretação da sentença. Assim, se houve o pedido de incorporação da GAT ao vencimento básico e este pedido foi deferido, a circunstância de inexistir no título determinação ou mesmo declaração de que a GAT deva compor a base de cálculo de outras verbas remuneratórias é descipienda. Tal garantia decorre da Lei, a qual dispõe que a base de cálculo das rubricas é o vencimento básico. 



    Desta forma, reconhecido o caráter vencimental da GAT, implica no pagamento das diferenças de todas as rubricas que tem como base de cálculo o vencimento básico, como a GIFA e as Decisões Judiciais transitadas em julgado, como pleiteado pelo agravante.”



    Nesse contexto, verifica-se que para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da “res judicata” traduz controvérsia “que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário” (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    No mesmo sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL JULGADA PROCEDENTE – INDEFERIMENTO DE IMPLATAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE – VALOR A SER APURADO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 854.449/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/05/2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Incidência de contribuição previdenciária sobre valores levantados na execução de sentença. Limites da coisa julgada 3. Ofensa reflexa à Constituição. 4. Incide o Enunciado 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 607.346/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/09/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À FISCALIZAÇÃO E À ARRECADAÇÃO – GEFA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 643.669/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/05/2012).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente